Tribunal: TJMT
Processo: 1023505-54.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023505-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ROSA EMIDIA CORREA GALVAO - CPF: 346.062.971-15 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA - CNPJ: 01.658.426/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), VETERINARIA SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA - EPP - CNPJ: 33.712.811/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1023505-54.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ROSA EMIDIA CORREA GALVAO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – DEFERIMENTO DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 104-A, § 2º, do CDC – PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO E INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC/15 – REJEIÇÃO –

COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DEVIDAMENTE REPRESENTADO POR ADVOGADO COM PODERES PARA TRANSIGIR – DEMONSTRAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DA APOSENTADORIA DA DEVEDORA – MEDIDA INDEVIDA –

RECURSO PROVIDO.

Há de ser rejeitada a preliminar de intempestividade do agravo se evidenciado que este foi interposto dentro dos 15 dias úteis desde a ciência da decisão recorrida pelo agravante, considerando os feriados e pontos facultativos do calendário forense

A despeito de não constar do rol do artigo 1.015 do CPC/15, a decisão suspendeu a exigibilidade do débito, interrompeu os encargos moratórios em relação aos credores, aplicando-lhes a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida, e ainda determinou a devolução dos valores descontados da aposentadoria da devedora, autoriza a interposição do agravo de instrumento devido à urgência da análise da questão, conforme a interpretação mitigada do citado artigo estabelecida pelo
Tema 988 do STJ
.

Demonstrado que o banco agravante compareceu à audiência de conciliação, devidamente representado por advogado com poderes para transigir, e que o documento procuratório e substabelecimento foram juntados aos autos no mesmo dia da audiência, impõe-se, na hipótese, o afastamento da penalidade prevista no artigo 104-A, § 2º, do CDC, em relação ao referido credor.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
na
Ação de Repactuação de Dívidas
ajuizada por
ROSA EMIDIA CORREA GALVÃO
em face do recorrente e da
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, BANCO ITAUCARD S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNC.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO e INVESTIMENTO S/A, VETERINARIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA - EPP
contra a decisão que deferiu o pedido da autora para cumprimento dos decisórios anteriores a fim de determinar a suspensão da exigibilidade do débito e interrupção dos encargos da mora retroativos em relação aos credores, desde 07/02/2022, aplicando-lhes a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida e observando-se a planilha de valores a descontados a devolver, no prazo de 05 dias.

Em síntese,
sustenta o agravante que compareceu à audiência de conciliação devidamente representado por sua advogada, a qual detinha poderes especiais para transigir, sendo realizado a comprovação do documento no mesmo dia da audiência.

Assevera que a manutenção da decisão agravada ensejará a devolução de valores injustamente, sem o devido contraditório, devendo ser afastada a aplicação do efeito do artigo 104-A, § 2º, do CDC.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender a decisão recorrida em relação ao agravanteaté o julgamento do mérito do recurso (ID 151227161).

Ao apresentar a contraminuta, a agravada suscitou preliminar de intempestividade do recurso, bem como de inadmissibilidade do agravo por não caracterizar qualquer situação prevista no rol do artigo 1.015 do CPC/15.

No mérito, refutou os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento(ID 155677161).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a agravada alega a intempestividade do agravo de instrumento.

Contudo, denota-se dos autos originários que o agravante tomou ciência da decisão recorrida em 20/10/2022, consoante ato de comunicação abaixo:

Assim, considerando os feriados do dia 28/10/2022 (dia do Servidor Público), 02/11/2022 (dia de Finados), 14 e 15/15/2022 (ponto facultativo e feriado da Proclamação da Republica), o agravo deveria ser interposto até 16/11/2022, data em que foi protocolado (ID 150755663).

Logo, não há falar-se em intempestividade do recurso.

Ademais, não prospera a alegação de que a decisão recorrida é meramente interlocutória, sem cunho decisório, o que teria ocorrido somente em decisões anteriores, pois inclusive foi deferido o pedido de aplicação da penalidade prevista no artigo 104-A em relação aos credores, no prazo de 05 dias.

Desta feita, evidenciado que o agravo foi interposto dentro dos 15 dias úteis desde a ciência da decisão recorrida, considerando os feriados e pontos facultativos do calendário forense,
rejeito
a preliminar de intempetividade do recurso.-

VOTO (PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A agravada alegou a inadmissibilidade do agravo
por não caracterizar qualquer situação prevista no rol do artigo 1.015 do CPC/15.

Em que pese o rol do artigo 1.015 do CPC/15 trazer as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o STJ, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (
Tema 988
), portanto, de observância obrigatória, nos termos do art. 927 do CPC, fixou tese no sentido de que do referido rol deve ser interpretado de maneira mitigada, a fim de permitir o manejo de recurso em face de situações processuais que evidenciem a inutilidade da análise da questão pelo Tribunal quando do julgamento de eventual e futuro recurso de apelação, tudo em observância as normas fundamentais do devido processo constitucional, "
in verbis
":

"
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.

9- Recurso especial conhecido e provido
."(STJ – REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)(g.n.)

Da leitura da tese acima, denota-se que o elemento central para se admitir o agravo de instrumento nos casos não previstos no CPC/15 é a urgência, a qual se caracteriza por meio da constatação, no caso concreto, da impossibilidade de se aguardar futura reanálise da questão quanto do manejo de eventual apelação, sob pena de caracterização inutilidade futura do julgamento do recurso diferido.

No caso, trata-se de uma decisão que além de suspender a exigibilidade do débito e interromper os encargos moratórios em relação aos credores desde 07/02/2022, aplicando-lhes a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida, ainda determinou a devolução dos valores descontados da aposentadoria da devedora, cuja dificuldadefinanceira para pagamento das dívidas ensejou a propositura da demanda.

Assim, resta evidente a urgência da análise da questão, o que autoriza a interposição do agravo de instrumento, segundo a interpretação mitigada do citado artigo estabelecida pelo
Tema 988 do STJ
.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se na origem de Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei n. 14.181/2021 movida pela ora agravada, sob o argumento de que não possuirecursos financeiros suficientes para pagar os seuscredores e sustentar suas despesas pessoais e familiares.

Narra a demandante que embora aufira um saláriobruto de R$ 11.704,00 (onze mil e setecentos e quatro reais), recebe apenas o valor líquido R$7.965,00 (sete mil novecentos e sessenta e cinco reais), bem como as dívidas perante os credores perfaz o valor atual de R$ 592.108,47 (quinhentos e noventa e dois mil, centoe oito reais e quarenta e sete centavos).

Sob a alegação de que vive em situação de miserabilidade, bem como que precisa do mínimo existencial para sua subsistência, ajuizou a presente ação, pedido liminarmente
a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, e suspender todas as demandas judiciais e cobranças relativas aos contratos de créditos, a qual foi indeferida, que foi mantida por este Tribunal, n
o Agravo de Instrumento nº 1020764-75.2021.8.11.0000.

Proposta a repactuação de dívidas apresentada pela parte autora, a audiência de conciliação restou inexitosa.

A demandante peticionou requerendo a aplicação das penalidades previstas no artigo 104-A, § 2º da Lei 14.871/2021 (suspensão da exigibilidade do débito, interrupção dos encargos da mora, aceitação compulsória do plano de pagamento da dívida pelos credores).

O pleito foi deferido inicialmente apenas com relação à demandada/credora CLÍNICA VETERINÁRIA SÃO FRANCISO, tendo em vista o seu não comparecimento na audiência de conciliação.

Sob a alegação de que os credores FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDEREAIS – FUNCEF, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO ITAUCARD S/A, BANCO BRADESCO S/A, SOCOCRED – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, não compareceram de forma regular na audiência de conciliação, uma vez que seus procuradores não tinham poderes especiais e plenos para transigir, a autora requereu a suspensão prevista no artigo 104-A, § 2º, da Lei 14.871/2021 também em relação a estes demandados.

O pleito foi acolhido na decisão constante no ID 90144069.

A devedora peticionou novamente requerendo o cumprimento das decisões anteriores, com a suspensão dos débitos e devolução dos valores descontados de sua aposentadoria, o qual, com relação ao banco agravante, perfaz a importância de R$ 13.934,35 (treze mil reais novecentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

Contra a decisão que deferiu o pedido determinando o cumprimento das decisões anteriores no prazo de 05 dias, foi interposto o presente agravo.

Pois bem.

Cinge-se o recurso na alegação de que o agravante
compareceu à audiência de conciliação devidamente representado por sua advogada, a qual detinha poderes especiais para transigir, conforme comprova o documento juntado no mesmo dia da audiência, devendo ser afastada a aplicação do efeito do artigo 104-A, § 2º, do CDC.

Sobre as penalidades impostas pela douta magistrada singular, dispõe o artigo 104-A, §2º, do CDC, incluído pela Lei
nº 14.181/21 (Lei do Superendividamento):

“
Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

[...]

§ 2º
O não comparecimento injustificado de qualquer credor,
ou
de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir
, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória
.”

No caso, denota-se dos autos de origem, do Termo de Audiência (ID 74567251), bem como da Procuração (ID 71652855) e Substabelecimentos (IDs71652857 e 74604171) juntados pelo agravante no mesmo dia da audiência, que este compareceu à audiência devidamente representado por patrono investido de poderes para transigir, afigurando-se, demonstrada,
a priori
, a probabilidade do direito.

De igual forma, presente também o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista a determinação de devolução à autora (cuja dificuldade financeira para pagamento das dívidas ensejou a propositura da presente demanda), dos valores debitados de sua aposentadoria, mesmo em se tratando de direito do banco credor amparado no contrato regularmente firmado entre as partes.

Desta feita, demonstrado que o banco agravante compareceu à audiência de conciliação, devidamente representado por advogado com poderes para transigir, e que o documento procuratório e substabelecimento foram juntados aos autos no mesmo dia da audiência, impõe-se, na hipótese, o afastamento da penalidade prevista no artigo 104-A, § 2º, do CDC, em relação ao referido credor.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão singular a fim de afastar a aplicação do artigo art. 104 -A, §2 do CDC em relação ao agravante e a determinação de devolução dos valores debitados da aposentadoria da recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023